Tribunal: STF
Processo: AI 599930
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO COMO FISCAL DA
   LEI. ARTIGOS 81 E 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANÁLISE DE 
   LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.  AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.